Tribunal: CARF
Processo: 10711.723139/2015-57
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: TATIANA JOSEFOVICZ BELISARIO
Data de julgamento: 2025-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10711.723139/2015-57
RESOLUÇÃO
3004-000.006 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
01 de abril de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
KUEHNE+NAGEL SERVICOS LOGISTICOS LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, sobrestar o
julgamento do processo administrativo até o trânsito em julgado das ações tratadas no Tema
Repetitivo STJ 1.293.

Assinado Digitalmente
Tatiana Josefovicz Belisário – Relatora

Assinado Digitalmente
Rosaldo Trevisan – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Dionísio Carvallhedo
Barbosa, Semíramis de Oliveira Duro, Tatiana Josefovicz Belisário e Rosaldo Trevisan (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário apresentado pelo Contribuinte em face do acórdão
no 11.57.085, da 6a Turma da DRJ/REC, proferido em 31 de julho de 2017, que assim relatou o
feito:

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3004-000.006 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10711.723139/2015-57
2
Trata-se de auto de infração lavrado com o objetivo de promover a cobrança da
multa no montante de R$ 1.775.000,00, capitulada no art. 107, IV, "e" do Decreto-
lei no 37, de 1966, com a redação fornecida pela Lei no 10.833, de 2003.
Sinteticamente, após descrever os fundamentos jurídicos da autuação, aduz a
autoridade autuante que a pessoa jurídica autuada, na qualidade de agente
desconsolidador, equiparado à transportador e, como tal, responsável pela
prestação de informações no sistema Mercante, equivocara-se na prestação de
informações de sua alçada e providenciara a retificação dessas informações após
o prazo regulamentar, conforme extrai-se do seguinte excerto do auto de
infração:
A empresa Kuehne+Nagel Serviços Logísticos LTDA, inscrita no CNPJ sob o
n° 02.886.427/0001-64, também cadastrada junto ao Departamento do
Fundo da Marinha Mercante - DEFMM - como agente desconsolidador,
como se verifica nas telas impressas dos sistemas CNPJ e Mercante,
constantes no Anexo I, a fls. 40 e 41, solicitou a retificação de dados
discriminada na planilha de Conhecimentos Eletrônicos, constante no
Anexo II, a fls. 42 a 45, tendo sido gerado pelo sistema Mercante um
número de protocolo respectivo para o pleito, conforme telas do mesmo
sistema, constantes no Anexo III, a fls. 46 a 388.
A supracitada planilha elenca os dados referentes à atracação da
embarcação no porto de destino do seu CE-Mercante Genérico respectivo -
Rio de Janeiro/RJ - tais como o n° da escala respectiva, a data e a hora da
atracação. Esse momento inclusive representa a base para se estabelecer o
prazo limite para que a empresa KUEHNE+NAGEL SERVIÇOS LOGÍSTICOS
LTDA solicitasse a retificação dos dados de sua responsabilidade de forma
tempestiva, conforme disposto no art. 22, III e art. 50 da IN RFB n° 800, de
27/12/2007, com redação alterada pela IN RFB n° 899, de 29/12/2008, e
pela IN RFB n° 1.473, de 02/06/2014.
(...)
Destarte, configura-se penalidade punível com multa no valor de
R$5.000,00 (cinco mil reais), por deixar de prestar informação sobre a carga
na forma e no prazo estabelecidos pela Receita Federal do Brasil, definida
em cada solicitação de retificação deferida (aprovada) pela mesma,
conforme o n° do protocolo respectivo, com base na alínea "e" do inciso IV
do art. 107 do Decreto-Lei n° 37, de 18/11/1966, com redação dada pelo
art. 77 da Lei n° 10.833, de 29/12/2003.
Regularmente intimada, a autuada contesta a integralidade da exigência por meio
da sua impugnação tempestiva.
Preliminarmente, aduz nulidade do auto de infração por ilegitimidade passiva.
Para tanto, alega, inicialmente, ser uma das sociedades mais respeitadas do seu
ramo de atuação, que representaria um elevado volume de registros, elaborados,

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3004-000.006 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10711.723139/2015-57
3
na maioria das vezes, em informações recebidas de terceiros sobre as quais não
deteria nenhum controle dificultariam o perfeito cumprimento da integralidade
de suas obrigações acessórias. Consequentemente, não seria razoável que
recaísse sobre a impugnante qualquer penalidade. Descreve o que representaria o
fluxo de uma operação.
Acrescenta que o prazo regulamentar de 48 horas concedido à autuada para a
desconsolidação de todos os Houses BL seria o mesmo concedido ao Co-Loader
para informar o conhecimento Master BL, o que demonstraria o absurdo e
desarrazoado prazo concedido. Descreve equívocos, que imputa ao Armador, e
que seriam geradores da multa aqui debatida. Junta prints de telas do sistema
Mercante nas quais o terceiro assumiria o erro perpetrado.
Passa a contestar a equiparação do agente desconsolidador ao transportador. Cita
legislação que impõe ao transportador o dever de prestar informações e invoca a
Súmula 192 do extinto Tribunal Federal de Recursos. Cita jurisprudência.
Noutro giro, defende, o auto de infração seria nulo por ausência de subsunção do
fato à norma pois, a conduta imputada pela Autoridade Fiscal (retificação de
declarações inexatas) não se confundiria com aquela prevista no art. 107, IV, "e"
do DL no 37/66: deixar de prestar informações na forma e no prazo estabelecidos
pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) à época Secretaria da Receita
Federal.
Disserta sobre o princípio da legalidade, dogmatizado pelo art. 97, V do CTN,
acrescenta, em reforço, que as disposições contidas no Capítulo IV (Das Infrações
e Penalidades) da IN RFB 800/2007 foram revogadas pela IN RFB no 1473/2014 e
cita acórdão do CARF que corroboraria seu raciocínio.
Acrescenta, noutro giro, que, se superado o argumento anterior, restaria
caracterizada a denúncia espontânea, dado que o fato tido por infracional teria
sido comunicado às autoridades antes da adoção de qualquer providência por
parte das autoridades fiscais. Cita acórdão da 2a Turma da DRJ Florianópolis.
Após transcrever a nova redação do art. 102 do DL no 37/66, introduzida pela Lei
no 12.350, de 2012, descreve os elementos que representariam, na sua convicção,
o cumprimento das condições elencadas para a aplicação retroativa do
dispositivo: i- estar-se-ia diante de infração à legislação tributária; ii- relativa a
bens que não teriam sido desembaraçados antes da retificação, iii- não teria sido
instaurado procedimento com vistas a apuração da irregularidade; iv- o auto de
infração em discussão não aplica a pena de perdimento. Cita jurisprudência do
CARF e doutrina que apoiaria sua argumentação.
Acrescenta, noutra linha de argumentação, que deveria ser reconhecida a
ausência de qualquer prejuízo em razão dos equívocos em discussão, seja porque
não houve prejuízo à efetiva fiscalização, seja porque não houve qualquer
prejuízo ao recolhimento de tributos. Cita jurisprudência.

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3004-000.006 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10711.723139/2015-57
4
Diante desse contexto, restaria caracterizada a inobservância aos princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade, dogmatizados no art. 2o da Lei no 9.784, de
1999, além do princípio da vedação ao confisco. Transcreve o dispositivo, cita
doutrina e jurisprudência. acerca do tema.
Adiante, pontua que a infração acusada, se mantida, preencheria as condições
para sua relevação, nos termos do art. 736 do Regulamento Aduaneiro: a autuada
agira de boa-fé, pois o equivoco na prestação de informações decorreria de falha
dos demais intervenientes, e a infração imputada não resultara em prejuízo ao
recolhimento de tributos ou à fiscalização. Pleiteia o encaminhamento dos ao
Subsecretário de Aduana e Relações Internacionais da Receita Federal do Brasil
(Suari), autoridade competente para a análise do pleito e alerta para o fato de que
o não encaminhamento representaria prejuízo a seu direito de defesa.
Ademais, na eventualidade de não serem acatadas as demais questões suscitadas,
pontua que o contexto narrado, se confirmado, representaria uma infração
continuada, posto que todas as ações tidas como ensejadoras de sanção teriam
sido detectadas em um mesmo procedimento fiscal. Invoca, mais uma vez, os
princípios da razoabilidade e proporcionalidade, transcreve o art. 71 do Código
Penal e jurisprudência acerca do tema.
Consequentemente, defende, caberia aplicar exclusivamente uma única multa, no
valor de R$ 5.000,00.
Adiciona, outrossim, que, mesmo se afastada essa alegação, configurou-se
equívoco no cálculo da multa, uma vez que imputada mais de uma multa para um
mesmo conhecimento.
Esta relatora tomou conhecimento, por meio de despacho exarado nos autos do
processo no 10711.728738/2013-03, que a ASSOCIAÇÃO NACIONAL DAS
EMPRESAS TRANSITÁRIAS, AGENTES DE CARGA AÉREA, COMISSÁRIAS DE
DESPACHOS E OPERADORES INTERMODAIS (ACTC), à qual a autuada, pelo menos
à época, era filiada, ajuizou ação declaratória da inexistência de relação jurídico-
tributária, tombada sob o no 0005238-86.2015.4.03.6100, cujo objeto pode ser
extraído do seguintes trechos da petição inicial acostada ao presente, que
resumem os pedidos formulados judicialmente:
a) em sede de tutela antecipada, que Vossa Excelência determine, até a
decisão final neste feito, que a ré se a h i t e n i i s de impor penalidades
(MULTA, ADVERTÊNCIA, SUSPENSÃO Z CANCELAMENTO DE HABILITAÇÃO
PARA OPERAR NO COMÉRCIO EXTERiOR) aos agentes de carga (associados
da Requerente) pelo descumprimento de obrigações acessórias previstas
no artigo 18 e artigo 22 da Instrução Normativa da Receita Federal do Brasil
800/2007 e Ato Declaratório Executivo COREP n° 3 de 28 de março de 2008
c.c. artigo 107 inciso IV alínea V do Decreto-Lei 37/66 do artigo 768 inciso IV
alínea 'e' do Regulamento Aduaneiro, bem como artigo 76 da Lei
10.833/2003, dada a manifesta ilegalidade da infração, ou, ainda, sempre
que no exercício da denúncia espontânea (artigo 102 § 2° do Decreto-Lei

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3004-000.006 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10711.723139/2015-57
5
37/66), as informações sejam prestadas fora do prazo, mas antes do
recebimento de qualquer notificação fiscal destinada a apurar a infração
deste suposto dever instrumental;
(...)
d) ao final, requer a manutenção da tutela antecipada, julgando-se
procedente o pedido e declarar a inexistência da relação jurídico-tributária
que permita a União aplicar e exigir dos associados da Requerente as
mencionadas
penalidades
(MULTA,
ADVERTÊNCIA,
SUSPENSÃO
E
CANCELAMENTO DE HABILITAÇÃO PARA OPERAR NO COMÉRCIO EXTERIOR)
quer em face da evidente ilegalidade das sanções descritas no pelo
descumprimento de obrigações acessórias previstas no artigo 18 e artigo 22
da Instrução Normativa da Receita Federal do Brasil 800/2007 e Ato
Declaratório Executivo COREP n° 3 de 28 de março de 2008; quer em face
do exercício da denúncia espontânea por parte das substituídas, nos termos
do artigo 102 § 2° do Decreto-Lei 37/66 sempre que o façam antes de
qualquer notificação por parte da RFB relativamente a esta obrigação
acessória
É o que importa relatar.

A Turma Julgadora a quo, por unanimidade de votos, votou por “não conhecer das
matérias submetidas à apreciação do Poder Judiciário, declarando a definitividade da exigência
discutida, no que se refere a essas matérias, e, quanto às alegações remanescentes, julgar
improcedente a impugnação, mantendo-se o crédito tributário exigido”, em acórdão assim
ementado:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 04/01/2012 a 30/12/2013
CONCOMITÂNCIA. EFEITOS.
A propositura pelo contribuinte de ação judicial de qualquer espécie contra a
Fazenda Pública com o mesmo objeto do processo administrativo fiscal implica
renúncia às instâncias administrativas, ou desistência de eventual recurso de
qualquer espécie interposto.
Quando contenha objeto mais abrangente do que o judicial, o processo
administrativo fiscal deve ter seguimento em relação à parte que não esteja
sendo discutida judicialmente.
PEDIDO DE RELEVAÇÃO DE PENALIDADE. MATÉRIA ESTRANHA AO PROCESSO
ADMINISTRATIVO FISCAL
Os institutos da impugnação e do pedido de relevação de penalidade,
inconciliáveis que são, não podem ser apreciados em conjunto no bojo da
impugnação do lançamento.

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3004-000.006 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10711.723139/2015-57
6
Cumpre ao interessado, se desejar, apresentar pedido de relevação autônomo, a
ser processado de acordo com o rito próprio.
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 04/01/2012 a 30/12/2013
AGENTE DE CARGA. RESPONSABILIDADE POR INFRAÇÕES.
O agente de carga ostenta a condição de sujeito passivo da obrigação tributária
acessória, uma vez que encontra-se obrigado a prestar informações acerca das
operações que intervier.
Ademais, responde pela infração à legislação aduaneira, conjunta ou
isoladamente, quem quer que, de qualquer forma, concorra para a sua prática.
AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. BOA FÉ DA IMPUGNANTE. DESCABIMENTO.
O descumprimento da obrigação de prestar informações no prazo previsto leva à
perda do momento para atuação eficaz pelos agentes do controle de zona
primária. A retificação ou cumprimento a posteriori da obrigação não tem o
condão de restabelecer tal momento. Por outro lado, a intenção do agente não
influencia na caracterização da infração, eis que a conduta descrita não traz
qualquer consideração acerca do dolo ou da culpa.
INFRAÇÃO CONTINUADA. MERA REITERAÇÃO DA CONDUTA INFRACIONAL. É
incabível falar em infração continuada quando os atos caracterizadores da
infração não resultam do aproveitamento das condições objetivas que balizaram a
prática das infrações anteriores.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O Recurso Voluntário do Contribuinte repete, ipsis litteris, os termos da Impugnação
apresentada.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Tatiana Josefovicz Belisário, Relatora

O presente feito decorre da exigência de penalidade prevista no artigo 107, inciso
IV, alínea “e” do Decreto-lei no 37/1966, com a redação dada pela Lei no 10.833/2003, portanto,
trata-se de processo administrativo de apuração de infração aduaneira (fl. 12):

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3004-000.006 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10711.723139/2015-57
7

A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ) decidiu, sob o rito dos
recursos repetitivos (Tema n. 1293), que a prescrição intercorrente prevista no art. 1o, parágrafo
1o, da Lei n. 9.873/1999 incide nos processos administrativos de apuração de infrações aduaneiras
que permaneçam paralisados por mais de três anos:
A Primeira Seção, por unanimidade, deu provimento ao recurso especial, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator. Foram aprovadas, por unanimidade, as
seguintes teses, no tema repetitivo 1293:
1. Incide a prescrição intercorrente prevista no art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/1999
quando paralisado o processo administrativo de apuração de infrações
aduaneiras, de natureza não tributária, por mais de 3 anos.
2. A natureza jurídica do crédito correspondente à sanção pela infração à
legislação aduaneira é de direito administrativo (não tributário) se a norma
infringida visa primordialmente ao controle do trânsito internacional de
mercadorias ou à regularidade do serviço aduaneiro, ainda que, reflexamente,
possa colaborar para a fiscalização do recolhimento dos tributos incidentes sobre
a operação.
3. Não incidirá o art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/99 apenas se a obrigação descumprida,
conquanto inserida em ambiente aduaneiro, destinava-se direta e imediatamente
à arrecadação ou à fiscalização dos tributos incidentes sobre o negócio jurídico
realizado.
Dispõe o art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/99:
Art. 1o Prescreve em cinco anos a ação punitiva da Administração Pública Federal,
direta e indireta, no exercício do poder de polícia, objetivando apurar infração à
legislação em vigor, contados da data da prática do ato ou, no caso de infração
permanente ou continuada, do dia em que tiver cessado.
§ 1o Incide a prescrição no procedimento administrativo paralisado por mais de
três anos, pendente de julgamento ou despacho, cujos autos serão arquivados de

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3004-000.006 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10711.723139/2015-57
8
ofício ou mediante requerimento da parte interessada, sem prejuízo da apuração
da responsabilidade funcional decorrente da paralisação, se for o caso.
Ou seja, nos termos da legislação, considera-se paralisado o processo durante o
período em que não houver julgamento ou despacho.
Na presente hipótese, o Contribuinte recorrente foi intimado da decisão de 1o
Instância em 12/08/2017 (fl. 1.058) e interpôs o recurso Voluntário em 11/09/2017 (fl. 1.059). Os
autos foram recebidos neste CARF em 24/11/2017 e o presente feito está sendo incluído em pauta
de julgamento em abril de 2025.
Desse modo, há indicativo do transcurso de prazo superior a 3 (três) anos, portanto,
com indicação da ocorrência de prescrição intercorrente.
Nos termos do RICARF/2023:
Art. 100. A decisão pela afetação de tema submetido a julgamento segundo a
sistemática da repercussão geral ou dos recursos repetitivos não permite o
sobrestamento de julgamento de processo administrativo fiscal no âmbito do
CARF, contudo o sobrestamento do julgamento será obrigatório nos casos em
que houver acórdão de mérito ainda não transitado em julgado, proferido pelo
Supremo Tribunal Federal e que declare a norma inconstitucional ou, no caso de
matéria exclusivamente infraconstitucional, proferido pelo Superior Tribunal de
Justiça e que declare ilegalidade da norma.
Parágrafo único. O sobrestamento do julgamento previsto no caput não se aplica
na hipótese em que o julgamento do recurso puder ser concluído
independentemente de manifestação quanto ao tema afetado.
Assim, proponho o sobrestamento do presente feito.

Assinado Digitalmente
Tatiana Josefovicz Belisário